Tribunal: CARF
Processo: 13002.000025/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/08/2000, 01/12/2000 a 31/12/2000, 01/03/2001 a 31/03/2001, 01/04/2001 a 30/04/2001
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PRAZO DECADENCIAL RE 566.621/RS COM REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA CARF No. 91.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática prevista no artigo 543-B do Código de Processo Civil, reconhecidas como de Repercussão Geral, deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte. Artigo 62, § 2o, Anexo II, Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Para os pedidos de restituição/ressarcimento/compensação formulados após a entrada em vigor da LC no 118/2005, em 09 de junho de 2005, o prazo para compensação/restituição do crédito tributário recolhido indevidamente ou a maior é de 05 (cinco) anos contados do pagamento indevido;
Por sua vez, para a restituição, compensação ou ressarcimentos deduzidos antes de 09/06/2005, deve ser aplicado o prazo de 10 (dez) anos contados do fato gerador (conhecida tese dos 5 + 5).
Aplicação do RE 566.621/RS, julgado na sistemática prevista art. 543-B do antigo Código de Processo Civil, e da Súmula CARF no. 91 - ambas aplicações obrigatórias pelos membros do CARF, a teor do que dispõem o art. 62, § 2o, e o art. 72, ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. EXAURIMENTO DO PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite a compensação com crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 anos da data da entrega do PER/DCOMP e que não tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE.
As intimações fiscais devem ser enviadas ao domicílio do contribuinte informado, para fins cadastrais, à Administração Tributária (in casu, no Sistema CNPJ), sendo desarrazoado qualquer pedido de que sejam encaminhadas ao endereço do seu gerente ou patrono, ainda mais sob pena de nulidade (art. 23, § 4o, do Decreto no 70.235/72).
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.000025/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.064 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
CENTRO CLÍNICO CANOAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/08/2000, 01/12/2000 a 31/12/2000,
01/03/2001 a 31/03/2001, 01/04/2001 a 30/04/2001
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO.
PRAZO DECADENCIAL RE 566.621/RS COM REPERCUSSÃO GERAL.
SÚMULA CARF No. 91.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática prevista
no artigo 543-B do Código de Processo Civil, reconhecidas como de
Repercussão Geral, deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte. Artigo 62, § 2o, Anexo II, Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Para os pedidos de restituição/ressarcimento/compensação formulados após a
entrada em vigor da LC no 118/2005, em 09 de junho de 2005, o prazo para
compensação/restituição do crédito tributário recolhido indevidamente ou a
maior é de 05 (cinco) anos contados do pagamento indevido;
Por sua vez, para a restituição, compensação ou ressarcimentos deduzidos antes
de 09/06/2005, deve ser aplicado o prazo de 10 (dez) anos contados do fato
gerador (conhecida tese dos “5 + 5”).
Aplicação do RE 566.621/RS, julgado na sistemática prevista art. 543-B do
antigo Código de Processo Civil, e da Súmula CARF no. 91 - ambas aplicações
obrigatórias pelos membros do CARF, a teor do que dispõem o art. 62, § 2o, e o
art. 72, ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
EXAURIMENTO
DO
PRAZO
DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite a compensação com crédito apurado ou decorrente de
pagamento efetuado há mais de 5 anos da data da entrega do PER/DCOMP e
que não tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento
apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE.
As intimações fiscais devem ser enviadas ao domicílio do contribuinte
informado, para fins cadastrais, à Administração Tributária (in casu, no
Sistema CNPJ), sendo desarrazoado qualquer pedido de que sejam
encaminhadas ao endereço do seu gerente ou patrono, ainda mais sob pena de
nulidade (art. 23, § 4o, do Decreto no 70.235/72).
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.000025/2009-81
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.064 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.000025/2009-81

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente.
(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Corintho
Oliveira Machado, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.
Relatório
Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:
A contribuinte supracitada apresentou, em formulário papel, em 21/01/2009,
DCOMP ́s de fls.02/11 (fls.01/10 no processo em papel), para fins de compensação
de débitos de PIS e COFINS apurados em dezembro de 2008, com supostos indébitos
de PIS, do período de apuração de agosto e dezembro de 2000 e de março a abril de
2001.
A DRF de origem apreciou a questão no Despacho Decisório DRF/NHO/Seort n°
1.296/2009. de fls.39/42, cuja decisão:
Diante de todo o exposto, com base no artigo 280, do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 125, de
04 de março de 2009, publicada no DOU de 06 de março de 2009, e na
Competência Delegada pela Portaria DRF/NHO n° 50 , de 09 de março de
2009, publicada no DOU de 10 de março de 2009:
Considero NÃO DECLARADAS as compensações pretendidas pelo
contribuinte no presente processo, nos termos da Instrução Normativa RFB n°
900, de 30 de dezembro de 2008, e determino a imediata cobrança dos
débitos confessados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais DCTF (fls 24 e 25) .
Em havendo reclamação quanto à legalidade ou mérito da presente decisão,
fica ressalvado o direito de o interessado interpor recurso, no prazo de 10
(dez) dias contados do recebimento desta, nos termos da Lei 9.784, de 29 de
janeiro de 1999
Inconformada, a contribuinte apresenta contestação que denominou manifestação de
inconformidade, de fls.47/62, solicitando a aceitação da compensação efetuada. Tal
ato foi apreciado, sob o rito da Lei 9.784/1999, sendo considerada improcedente pela
DISIT da Superintendência da 10a RF, conforme decisão de fls.102/108.
Contestando a decisão administrativa da DISIT da Superintendência da 10a RF na
esfera judicial, a contribuinte obteve sentença favorável, determinando que a
autoridade coatora se abstenha de considerar as compensações efetuadas pela
impetrante em formulário de papel como não declaradas, e, conseqüentemente,
receba, com efeito suspensivo, as manifestações de inconformidade apresentadas,
conforme decisão de fls.111/116.
Diante destes fatos, a DRF de origem substituiu o Despacho Decisório
DRF/NHO/Seort n° 1.296/2009. de fls.39/42, por um novo Despacho Decisório, de
fls.117/120, no qual não reconheceu o direito creditório e não homologou a
compensação pleiteada, devido a incidência do instituto da decadência.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.064 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.000025/2009-81

Novamente irresignada, a contribuinte apresenta nova manifestação de
inconformidade, de fls.122/129. Nesta, solicita que o prazo para a decadência seja de
10 anos, permitindo a realização da compensação, conforme doutrina e
jurisprudência.
Por fim, solicita a suspensão da exigibilidade dos débitos, forte no artigo 151 do
Código Tributário Nacional e no art.74,§ 11o da Lei 9.430/1996.

A 2a Turma da DRJ em Porto Alegre julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/08/2000, 01/12/2000 a 31/12/2000, 01/03/2001
a 31/03/2001, 01/04/2001 a 30/04/2001
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO – PRAZOS - REQUISITOS.
O prazo para solicitar a restituição ou compensar valores recolhidos indevidamente
ou a maior é de cinco anos da extinção do crédito tributário, nos termos do Ato
Declaratório no 96, 26 de novembro de 1999, sendo corroborado pelo art.3o da Lei
Complementar no 118, de 09/02/2005, nos termos da jurisprudência do STF e STJ.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, pois:

Em momento posterior ao recurso, o sujeito passivo apresentou a petição às fls.
201 a 205, na qual pugna “pelo deferimento de diligência para que seja efetuado o recálculo do
débito discutido na presente ação, de modo que sejam consideradas as deduções da base de
cálculo previstas em lei”, em atendimento ao princípio da legalidade, verdade material e à norma
do inciso III do parágrafo 9o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, reforçada pelo parágrafo 9o-A do
mesmo artigo.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo.
Antes de analisar propriamente o recurso voluntário, importa esclarecer que a
petição apresentada às fls. 201 a 205, além de ter sido deduzida fora do prazo recursal, traz
matéria não ventilada no recurso, de maneira que não deve ser conhecida.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.064 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.000025/2009-81

Quanto ao recurso, o sujeito passivo refuta, como visto, o entendimento
consubstanciado no aresto recorrido, segundo o qual teria ocorrido o transcurso do prazo de
cinco anos para se pleitear o direito creditório em litígio.
A questão da decadência (ou, para alguns, prescrição para a
repetição/compensação) do direito de aproveitamento de créditos decorrentes de pagamento
indevido de tributos sujeitos a lançamento por homologação foi matéria bastante discutida no
direito brasileiro, suscitando calorosos embates em passado razoavelmente recente.
Não obstante, a partir do julgamento do RE 566.621/RS com repercussão geral,
pelo Supremo Tribunal Federal, tal matéria foi definitivamente decidida, tendo sido consignado
que deve se aplicar, para os casos de repetição ou compensação ajuizados a partir de 9 de junho
de 2005, o prazo de cinco anos do pagamento indevido, aplicando-se, por outro lado, o prazo de
dez anos do fato gerador, para os processos anteriores à data de 9/06/2005.
A referida controvérsia foi também dirimida no âmbito do CARF, tendo sido
exarada a Súmula CARF no. 91, a qual apresenta o seguinte teor:

Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Importa registrar que a mencionada súmula é de observância obrigatória pelos
membros do CARF, nos termos do art. 72, Anexo II do RICARF.
Por força do art. 62, §2o, Anexo II do RICARF, também é obrigatória a
reprodução, pelos conselheiros do CARF, das decisões definitivas de mérito, julgadas pelo
Supremo Tribunal Federal na sistemática prevista pelos artigo 543-B do antigo Código de
Processo Civil (CPC). Nesse caso, inafastável a aplicação do teor da decisão no RE 566.621/RS,
a qual seguiu a sistemática do art. 543-B do antigo CPC.
Desse modo, todos os argumentos trazidos pela recorrente no tocante ao prazo
decadencial e ao marco para sua contagem devem ser afastados à luz das decisões acima
transcritas. A análise do caso concreto deverá ser iluminada pelo teor da decisão do STF e da
súmula do CARF (neste caso, interpretação a contrario sensu), as quais podem ser assim
sintetizadas:
(i) para os processos ajuizados após a entrada em vigor da LC no 118/2005, em 09 de junho de
2005, o prazo para compensação/restituição do crédito tributário recolhido indevidamente ou a
maior é de 05 (cinco) anos contados do pagamento indevido;
(ii) de outro lado, para as ações de restituição ajuizadas até a entrada em vigor da LC no
118/2005, deve ser aplicado o prazo de 10 (dez) anos contados do fato gerador, tese do 5 mais
5 (cinco anos para homologar o lançamento e mais 5 para repetir).
A decisão do STF legitima a aplicação da regra prevista no art. 3 da LC no.
118/2005 aos pedidos de restituição/compensação formulados depois de junho de 2005,
decorrendo daí que o termo inicial do prazo de cinco anos é o momento do pagamento
antecipado.
Compulsando os autos, constata-se que a recorrente apresentou, em 21/01/2009,
declaração de compensação (fl. 2), visando compensar débitos próprios com créditos de PIS
decorrentes de pagamento indevido ou a maior.
Tendo em vista que a referida declaração de compensação foi apresentada em data
posterior a 9 de junho de 2005, deve-se aplicar, ao caso concreto, o prazo decadencial de cinco
anos entre a data do pedido de restituição ou compensação e a data do pagamento indevido: isso
significa que todos os recolhimentos efetuados em data anterior a 21/01/2004 estarão fulminados
pela decadência/prescrição.
Considerando que os supostos pagamentos indevidos ou a maior, informados na
declaração de compensação, são todos de data anterior a 21/01/2004 – vide documentos às fls. 3
a 10 -, conclui-se que ocorreu a decadência do direito ao creditório alegado.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.064 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.000025/2009-81

Por fim, quanto ao pedido de intimação pessoal dos patronos, para fins, inclusive,
de sustentação oral, há que se lembrar o que dispõe a Súmula CARF no. 110, de observância
obrigatória por parte deste colegiado:

Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
Com relação à sustentação oral no âmbito das sessões virtuais de julgamento, o
respectivo pedido deverá ser apresentado com antecedência de até dois dias úteis do início da
reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido
pautado, por meio de formulário próprio constante da Carta de Serviços disponível no sítio do
CARF.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital